Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739753-19.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA FERNANDES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLARA FERNANDES CARVALHOcontra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.0720302-84.2021.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109158453 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para inclusão da autora na ordem de classificação do concurso público para agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em face da ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que participou do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, disputando vagas destinadas à ampla concorrência, onde obteve 59.98 pontos na prova objetiva, ficando a 4.08 pontos da nota de corte para que sua prova discursiva fosse corrigida. Sustenta ocorrência deerro material no enunciado dasquestões objetivas de no34, 41, 109, 111, 119, além de duplicidade de interpretação com disposições contrárias à Lei no 4.949/2012. Invoca justificativas legais e doutrinárias que, em sua ótica, tornariam necessária a alteração do gabarito divulgado pela banca examinadora, em razão de terem sido exigidos conhecimentos sem expressa previsão editalícia. Reafirma o papel exercido pelo Poder Judiciário com o fim de promover o controle dos atos administrativos em concursos públicos, sob o aspecto da legalidade e da vinculação ao edital. Com estas razões, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas,com sua efetiva inclusão na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva. No mérito, requer o provimento do recurso, para confirmar a tutela recursal, e subsidiariamente, a imediata realização das fases do concurso, a fim de que possa ser nomeada e empossada no cargo pretendido. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID109158453 do processo originário). Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 31531533, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no recurso. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID 33261738) onde sustentou que não existiu quebra de isonomia, da legalidade e da proporcionalidade no cumprimento das normas previstas no Edital. Que a Banca Examinadora prestigiou os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Pontuou a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo quanto aos critérios adotados pela banca examinadora na formulação de questões em concursos públicos. Postulou, assim, o não provimento do recurso. O CEBRASPE não ofertou contrarrazões (ID 33263083). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu liminar objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 03/03/2022 (ID 116932425), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que não há ofensa ao princípio da legalidade, haja vista que os temas exigidos têm relação com os temas previstos no edital, o que é suficiente para configurar a legalidade da prova aplicada, e dessa forma, não há possibilidade de revisão das questões da prova. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de março de 2022 às 10:23:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora